Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711928-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: LAGO FRANQUIAS S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME contra decisão proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos da ação declaratória de existência de sociedade movida contra LAGO FRANQUIAS S.A, pela qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicado pela agravante, pelo qual visava obter o imediato ingresso nos quadros acionários da companhia agravada, permitindo, assim, que reivindique “..informações oficiais acerca do estado de solvabilidade da Companhia e requerer, nas Assembleias competentes, o que de direito for". Alega a agravante, em síntese, que adquiriu ações da companhia agravada, uma sociedade anônima de capital fechado, mas que seus controladores se recusam a dar cumprimento ao contrato, de modo a proceder as averbações pertinentes à transferência dos direitos acionários. Defende na petição inicial dos autos de origem que estaria comprovada a condição de acionista da agravada, ainda que não tenha sido formalizada a aquisição das ações pertinentes, argumentando que “...nunca houve questionamento ou oposição dos Diretores Estatutários da Companhia quanto à condição de investidores e acionistas do Autor, vide extenso material de mensagens trocadas (a título de prestação de contas), em aplicativos e via e-mail.” Alega que participou da distribuição de lucros no ano de 2021, já na condição de sócia da empresa recorrida, mas ressalta que “...tem sido impedido de exercer os direitos societários que recaem sobre as ações em comento, mormente quanto à prestação de contas da sociedade, o que tem sido motivo de imensa apreensão, pois o estado de liquidez e solvabilidade desta é desconhecido e, portanto, carecem de qualquer informação atualizada e precisa acerca da posição do investimento realizado”. Afirma, ainda na petição inicial, que passou ter negado o acesso aos dado de administração da empresa agravada a partir do momento em que manifestou interesse de distrato societário, destacando “...a postura errática do representante da Sociedade, que sempre se apresentou como “CEO” ou Diretor, contudo sem tal formalização perante os quadros legais – neste ponto impende salientar que para os órgãos de controle figura a genitora deste – agrava ainda mais a tensão existente, e o canal de diálogo sequer se encontra aberto.” Sustenta, em suas razões recursais, a presença dos pressupostos para o reconhecimento da existência de sociedade em comum em relação à agravada, pois estaria comprovado o interesse comum na formação de uma sociedade e a existência de atos de gestão por ambas as partes, defendendo, ainda não haver resistência quanto à qualificação da agravante como acionista da agravada, mas apenas a falta de formalização no registro mercantil. Alega estarem presentes os pressupostos para a concessão de antecipação de tutela recursal, destacando que o periculum in mora está consubstanciado “...pelo fato de que a falta de acesso aos documentos da sociedade, bem como da participação da sua administração, pode inviabilizar a administração da empresa de forma justa. Ressalta-se que deve sempre estar em observância ao princípio da preservação da empresa.” Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja declarada imediatamente a existência de sociedade de fato entre as partes, com o “deferimento da participação do Agravante na administração da empresa”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 57249230. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando de pretensão antecipatória do mérito recursal, também é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, mostrando-se prematura a pretensão de mérito vindicada antecipadamente pela agravante. Quanto à probabilidade do direito vindicado, não assiste razão à agravante, ao menos nessa fase preliminar do processo, quando afirma ter comprovado documentalmente a condição de acionista da agravada, ou quando afirma que “...inexiste qualquer oposição à condição de Acionistas do Autor, de maneira que tão somente não foi realizado o registro nos livros competentes da Companhia”. A análise dos autos de origem revela que a apelante trouxe junto com a petição inicial apena alguns e-mails, datados no ano de 2018, pelos quais as partes estariam ajustando uma minuta contratual para alienação de 10.000 (dez mil) ações da companha recorrida, sendo que esses e-mails vieram aos autos acompanhados de instrumentos contratuais que estão desprovidos de assinatura (ID 187950909 e 187950912). Os referidos elementos de informação não são suficientes, por si, para comprovar a conclusão das tratativas travadas para que a agravante passasse a ser acionista da agravada. E não consta dos autos nenhum outro elemento de prova que torne verossímil a alegação de que houvesse a conclusão da alienação de ações da agravada para a agravante, sendo que a recorrente não comprova ter dado cumprimento à obrigação que teria assumido em troca da participação acionária, e sequer esclarece minimamente qual o motivo pelo qual a agravada teria se recusado a proceder a formalização da relação jurídica societária. Nesse contexto, mostra-se prudente a manutenção dos efeitos da decisão agravada, que reputou inviável a pronta concessão da pretensão deduzida em juízo em favor da agravante, sem que seja assegurado à agravada o direito ao contraditório e à ampla defesa, notadamente por ser se tratar de medida antecipatória satisfativa e com potenciais feitos irreversíveis, o que é vedado pelo do art. 300, § 3o, do CPC. Também não se constata periculum in mora que justifique a concessão da medida liminar vindicada. Com efeito, apesar de a agravante alegar que pretende obter o imediato ingresso nos quadros de acionistas da empresa agravada, de modo a viabilizar pedido de prestação de contas e a deliberação em assembleias, não houve indicação de qualquer fato ou circunstância específica passível de caracterizar de urgência, o que seria necessário para a concessão da medida liminar vindicada, especialmente diante da constatação de que a participação irregular agravante na companha agravada, se comprovada, subsistiria sem reclamação desde o ano de 2018. Assim, aferido que é irreversível a medida antecipatória pleiteada pela agravante, mediante argumentação que demanda melhores esclarecimentos sob o crivo do contraditório, e que não foi demonstrado que a decisão recorrida é passível de causar perigo efetivo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, na forma do art. 1019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 1o de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator